Tribunal: TJBA
Processo: 8126691-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126691-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEVERTON BRUNO GRAMACHO COUTO e outros

Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

Advogado(s):Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS, BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ANALISADA E REJEITADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. A parte embargante aponta suposta contradição na fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa e omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade ativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao utilizar o valor da causa, e não o da condenação, como base de cálculo para os honorários advocatícios; e (ii) se houve omissão na análise da preliminar de ilegitimidade ativa do autor, suscitada em apelação.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no julgado. A utilização do valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios é admitida quando o valor da condenação for irrisório, evitando o aviltamento da verba honorária, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

4. O argumento de desproporcionalidade da verba honorária não se sustenta, pois, em razão da sucumbência recíproca, os ônus foram distribuídos entre as partes, cabendo a cada uma arcar com metade do montante fixado.

5. Reconhece-se a omissão do acórdão quanto à falta de análise da preliminar de ilegitimidade ativa, sendo necessária a integração do julgado.

6. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa. A ausência da nota fiscal do produto não afasta, por si só, a legitimidade do consumidor, que demonstrou a posse do bem. A análise das condições da ação, conforme a Teoria da Asserção, é realizada com base nas alegações da petição inicial.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração
acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8126691-36.2022.8.05.0001
, figurando como Embargante
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
e Embargado e
HEVERTON
BRUNO GRAMACHO COUTO.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
ACOLHER, PARCIALMENTE
O RECURSO
,
sem efeitos infringentes,
nos termos do voto condutor.